Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710729-39.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLEISON CHARLES KLIMONTOVICS FARIAS EMBARGADO: RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO, ENIVAN SARAIVA MONTEIRO, EMERSON CHARLES RAMOS FARIAS, HELENA KLIMONTOVICS DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 65594324), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator